Tribunal: STF
Processo: ARE 1004222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 154): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL — PLEITO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO, DIANTE DO CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. NO MÉRITO, PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA, DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. 
    IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 180, CAPUT, DO CP E 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP. 
    PRELIMINAR QUE NÃO VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. 
    NO MÉRITO, CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR O APELANTE DA FORMA CONTIDA NA R. DENÚNCIA. 
    Questão preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido. “
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 189-200).
     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de violação à Súmula Vinculante nº 11 e que seja reconhecida a atipicidade material da conduta do recorrente em relação à posse de munições (eDOC 1, p. 220-235).
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 2, p. 29/30).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa à origem, tendo em vista o Tema 280 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6).
    A 8ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, por sua vez, manteve incólume o acórdão recorrido (eDOC 14, p. 25-32). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 
    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
    Após detida análise dos autos, observo que, de fato, a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que o ora recorrente “franqueou a entrada aos policiais em sua residência, o que por si só, já afasta a alegação de produção de prova ilícita, não havendo que se falar em ter sido obtida sem a anterior expedição de mandado de busca e apreensão, quando a efetivada no interior de residência resultou na apreensão de motocicleta produto de furto parcialmente desmontada e de munição, ate porque, repita-se, foi autorizada pelo apelado o ingresso dos policiais, e ainda porque foram os milicianos receptores de denúncia anônima que dava conta da desmontagem do veículo nesse local” (eDOC 1, p. 159/160). 
    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à situação de flagrância e consequente constatação de autoria e materialidade do delito, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1268456-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 
    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente